Tribunal: TJES
Processo: 5009106-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009106-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DA SILVA TONINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009106-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DA SILVA TONINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
MARIA DA GLORIA DA SILVA TONINHO
, que assim decidiu:
Diante do exposto, Ratifico a tutela concedida, id. 40409720, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para declarar a inexistência do debito, bem como o cancelado do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte Requerente, devendo ser restituída também as quantias descontadas, inclusive, as que ocorreram no transcorrer do processo até a efetiva suspensão dos descontos, de forma simples, a título de danos materiais com correção monetária do despedimento e juros da citação e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13263594), a recorrente reitera a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, menciona a validade da contratação, eis que cumprido o dever de informação, sendo o caso de se rejeitar integralmente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 13263599.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante
a
preliminar de falta de interesse de agir, tenho por bem em rejeitá-la, seja em razão da desnecessidade de provocação prévia da parte adversa para fins de interposição de demanda.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença comporta modificação integral.

Apesar de a autora ter afirmado na inicial que pretendia contratar um empréstimo consignado, ao invés de um cartão de crédito consignado, os elementos existentes nos autos apontam para a regularidade da contratação na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que a parte autora tenha sido enganada ou levada a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

Mesmo que a parte autora não tenha utilizado o cartão para a realização de compras a crédito, a parte recorrente se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, posto que consta claramente no contrato “PROPOSTA DE ADESÃO Cartão Consignado de Benefício”, ID 13263591. Menciono que ao lado da assinatura digital da autora consta a figura de um cartão de crédito, o que demonstra, ainda mais, a ciência do que foi contratado (ID 13263591 - Pág. 5). Veja-se:

Ressalto ainda que conforme extrato de ID 13263256 - Pág. 2 a autora não tinha margem para formalizar outro empréstimo consignado. Além disso, pela mera leitura do instrumento contratual houve informação acerca da modalidade contratada, conforme segue:

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, a autora tinha interesse na realização de contrato de cartão consignado, restando devidamente informada do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado. Não há nada nos autos que comprove eventual impossibilidade de conhecimento dos termos contratuais.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13263592, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Por conseguinte, devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da Recorrida, em dobro, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.